Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-05.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001393-05.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), PAULA OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 312.719.858-29 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA SANT ANNA - CPF: 219.677.888-55 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (REPRESENTANTE), MAURO ALBERTO RIEDI - CPF: 411.321.061-68 (APELADO), NATALIA THAISA GALETTI BITTENCOURT - CPF: 077.727.989-46 (ADVOGADO), ISABELA PILOTO RIEDI - CPF: 052.760.351-13 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - CPF: 010.887.978-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001393-05.2021.8.11.0040

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – LIMINAR DEFERIDA – PERITO NOMEADO – LAUDO PERICIAL APRESENTADO – HOMOLOGAÇÃO – ART. 382, § 4o, CPC – AFASTADO – PROCEDIMENTO DE CARÁTER CONTENCIOSO – CITAÇÃO DO REQUERIDO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto a sentença tenha se limitado a homologar o laudo pericial, o que, a princípio, não admite recurso, certo é que plasmada de nulidade anterior, em razão da ausência de citação da parte requerida para, se assim entendesse, participar do procedimento.

Não se pode afastar o interesse recursal da requerida, máxime se considerar que a realização da prova independente da citação, gera injustificado desequilíbrio entre os litigantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001393-05.2021.8.11.0040

APELANTE: BASF SA
REPRESENTANTE: BASF SA

APELADO: MAURO ALBERTO RIEDI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Basf S.A.
, de sentença homologatória da prova pericial produzida na ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por
Mauro Alberto Riedi
.

Argui a nulidade da sentença que não enfrentou seus argumentos em sede de Embargos de Declaração, em particular o fato de que o laudo pericial foi produzido antes de sua citação, em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa. Complementa que a r. sentença, ao homologar o laudo pericial sem sanear os vícios processuais apontados, acabou por violar o artigo 352 do CPC.

Realça que a prova é nula, porque produzida antes de sua citação, fato que obstou sua participação nos trabalhos periciais.

Aduz, de outra via, que o laudo pericial somente pode ser homologado após a resposta aos quesitos do seu assistente técnico. Alerta quanto aos equívocos no laudo homologado, como a desconsideração da imprevisibilidade da safra 2020/2021 e assunção como verdadeiras, as premissas fáticas narradas pelo autor apelado, sem comprovação.

Requer o provimento do recurso para anular a r. sentença e que outra seja proferida com o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos, alternativamente, caso reconhecida a nulidade da prova, requer que nova perícia seja realizada, com a nomeação de outro perito, ou ainda, caso admitida a validade da prova realizada a sua revelia, que seja determinado ao perito a resposta aos seus quesitos.

Contrarrazões (id 145226725). Argui que nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, no procedimento de produção antecipada de provas, não se admite defesa ou recurso. Realça que a valoração da prova obtida no procedimento poderá ou não ser valorado em futura demanda. Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001393-05.2021.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença homologatória de laudo pericial em Ação de Produção Antecipada de Prova.

No caso em exame, a parte autora aqui apelada propôs a presente ação ao fundamento de que exerce atividade agrícola e que adquiriu da requerida apelante sementes de soja das variedades CZ 48B32 e CZ 58B28, contudo, relatou que
“desde o mês de dezembro, notou-se que as hastes das plantas começaram a quebrar e, ato contínuo, a cair. Também ocorreu o chamado acamamento e quebramento das plantas nos estágios R1 e R3, o que acarretou na perda de peso e menor número de vagens por planta, o que gera uma baixa expectativa de produtividade”
.

Nesse contexto, postulou pela realização da prova pericial em tutela de urgência, nas áreas cultivadas, a fim de apurar as causas dos problemas ocorridos com as plantações de soja oriundas de sementes adquiridas da BASF S.A..

A liminar foi deferida, porquanto preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 382, do CPC, e nomeado perito judicial. Determinou-se, ainda, que após a juntada do laudo pericial, as partes fossem intimadas para manifestação.

O laudo pericial foi apresentado (id 145226654) e após esclarecimentos postulados pela parte autora e a vinda de impugnação pela requerida, ora apelante, a sentença foi proferida apenas para homologar o laudo confeccionado, sob o fundamento de que terem sido atendidos os critérios formais estabelecidos na legislação processual civil, ocasião em que ponderou
“o procedimento da produção antecipada da prova é conciso e culmina na prolação de sentença homologatória, que atesta servirem os elementos produzidos como prova judicial. Melhor dizendo, a análise da prova ocorrerá no bojo de uma ação, seja ela futura ou em curso, resguardando a ambas as partes o exercício do contraditório”
.

Pois bem. O não conhecimento do recurso, arguido em contrarrazões, por ser não ser cabível recurso de sentença homologatória de laudo pericial, passa pelo exame da ausência de citação da requerida para o procedimento dos trabalhos periciais.

Não se olvida quanto ao disposto no art. 382, § 4o, do CPC, no sentido de que no procedimento de produção antecipada de prova
“não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
.

Contudo, no caso em particular, a discussão primeira não se trata da impugnação, propriamente, ao laudo pericial, mas antes disso, a regularidade formal da citação da parte requerida, ora apelante.

Com efeito, o art. 382, § 1o, do CPC, dispõe que:

“§ 1o.
O juiz
determinará
, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova
ou no fato a ser provado, salvo se inexistente contencioso.”

De notar-se que o dispositivo não deixa margem a dúvida quanto à exigência da citação da parte requerida, seja de ofício pelo Juízo, seja a requerimento da parte, não havendo espaço para entender pela regularidade do procedimento sem essa providência anterior, máxime diante do contencioso.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, pontuam:

“§ 1o: 5. Citação do requerido em procedimento com caráter contencioso. Em obediência ao princípio constitucional do contraditório (CF 5o, LV), é necessária a citação do réu da medida preventiva para que possa, querendo, acompanhar a prova cuja antecipação se pede. (...)”. (
in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1014
)

Ora, na hipótese, conquanto a sentença tenha se limitado a homologar o laudo pericial, o que, a princípio, não admite recurso, certo é que plasmada de nulidade anterior, em razão da ausência de citação da parte requerida para, se assim entendesse, participar do procedimento.

Chama-se atenção que no primeiro momento em que foi chamada a se manifestar, a empresa requerida impugnou exatamente esse ponto: o cerceamento de defesa por não ter sido citada e, por consequência, a perícia ter sido realizada a sua revelia.

Sob tal premissa, interpretada sob a luz da Constituição Federal, não se pode afastar o interesse recursal da requerida, máxime se considerar que a realização da prova independente da citação, gera injustificado desequilíbrio entre os litigantes.

Realça-se que só não há interesse recursal para tratar de aspectos relativos à valoração da prova ou ao mérito da decisão. Neste ponto, nítido o esclarecimento:

“19. Possibilidade de recurso. Também foi infeliz a disposição que pretendeu restringir o cabimento de recurso, limitada a hipótese da decisão que indeferir totalmente a produção antecipada de prova. De forma semelhante ao que foi dito sobre a defesa do réu, aqui a lei pareceu ignorar que o deferimento da antecipação pode violar direitos constitucionalmente assegurados, como sigilo, intimidade e privacidade. Ou seja: a lei parece ter partido da falsa premissa de que o deferimento da prova jamais poderia acarretar prejuízo ao demandado; o que é clamoroso equívoco. (in Processo Civil – Lei e legislação – Brasil I. Wambier, Teresa Arruda Alvim. II. Didier Junior, Fredie. III. Talamini, Eduardo. IV. Dantas, Bruno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1042)

Neste viés, diante da particular nulidade concretizada, o recurso merece ser conhecido, para declarar nula a sentença em razão da ausência de citação da requerida nos termos do § 2o, do art. 382, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e dou provimento, para o fim de anular a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023